Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707543-80.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M C ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi arquivado, tendo o Juízo a quo proferido decisão nos seguintes termos (ID no 63281633, dos autos de origem): “Diante da renúncia expressa por ambas as partes ao prazo recursal. Considerando que houve o cumprimento de todas as diligências determinadas nos autos, dê-se baixa e arquivem-se imediatamente os autos”. Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de dezembro de 2020 02:39:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator